Tribunal: STF
Processo: HC 86149
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
        A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
indiciamento em inquérito policial só é passível de anulação em
hipóteses de evidente constrangimento ilegal. No caso concreto, a
autoridade policial indiciou o paciente somente após a conclusão de
diligências requeridas pelo Ministério Público, cujos resultados
apontaram para a prática de crimes contra a ordem
tributária.
        Ordem denegada.